Tribunal: TJES
Processo: 0004817-16.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004817-16.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYRLON OLIVEIRA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINA
L
.
ROUBO IMPRÓPRIO
.
ART.

1
57
,
§
1
º,
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e visuais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de roubo impróprio, impossibilitando a absolvição do réu.

2.
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

3.
A grave ameaça ocorreu após a subtração do aparelho de celular, como forma de garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa, caracterizando assim a prática do delito de roubo impróprio.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

MAYRLON OLIVEIRA LOPES
,
em face da respeitável sentença de fls. 105-v/108-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari.

A denúncia de fls. 02/02-v, oferecida em face do ora apelante, narrou que:

“
(...
) dia 14 de outubro de 2021, na Rua Joaquim da Silva Lima, na Banca de Revista
Isaque, em frente ao Banco Santander, Bairro Centro,
Guarapari
, o réu, mediante
violência, subtraiu para si u
m
apare
l
ho celular da Banca de Revista pertencente
à
v
ítima

Isaac Newton Canabrava.

Narram os autos que na data acima aludida o réu foi a
té
a banca de revista da v
í
tima e
pediu para qu
e
colocasse a quantia de R$ 35,00 de crédito no celular de
le
, alé
m
de
solicitar ver os celulares dispon
í
veis para venda.

C
ontudo, no mo
m
ento de realizar o pagamento, o denunciado colocou as mãos nos bolsos
e infor
mo
u que havia perdido o dinheiro. Segundo foi apurado, a
vítima
guardou o apare
l
ho celular que o réu estava olhando e disse que ele deveria pagar pelo crédito posto no telefone dele e que poderia deixar o seu re
l
ógio co
m
ele at
é
retornar co
m
o dinheiro, momento em que o acusado disse que não deixaria relógio coisa nenhuma, que dana u
m
tiro na cara da v
í
tima.

Em seguida, o réu pegou o aparelho celular da v
í
tima do balcão da banca e tentou fugir, mas entrou em luta corporal co
m
ela, sendo detido
e
imobilizado, conforme as i
magens
do videomonitoramento de f
l
. 78, que gravara
m
toda a ação.
(...)
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal (roubo impróprio), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. Inicialmente, em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, com fulcro no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Para tanto, aduziu que as imagens das câmeras de videomonitoramento mostram a suposta vítima saindo de dentro da banca e iniciando uma discussão com o apelante, momento em que o acusado “apenas pega o telefone com as mãos e a suposta vítima dá início as agressões, sendo que em nenhum momento o apelante demonstra qualquer indício de que iria se evadir do local com o telefone”.

Ademais, sustenta que não restou demonstrado que acusado agrediu a vítima, tendo apenas tentado se defender das injustas agressões iniciadas pelo ofendido, além de inexistirem quaisquer provas além da palavra da vítima de que o apelante o ameaçou, tão somente solicitando que o ofendido colocasse créditos no aparelho celular de sua mãe.

Ocorre que, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 46099075 (fls. 06/07) e do auto de apreensão (fl. 17).

Acerca da autoria, nada obstante o acusado negar os fatos a ele imputados, entendo que tal alegação não merece prosperar, já que a vítima em juízo foi categórica ao imputar ao recorrente o cometimento do delito suso mencionado.

Nesse sentido, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Vejamos:

“A vítima Isaac Newton Canabrava, disse:

‘Que o depoente é proprietário de uma banca de revista; Que o depoente se recorda dos fatos; Que o acusado chegou pedindo uma recarga de R$ 35,00 para o celular; O depoente fez a recarga e perguntou ao acusado se ele tinha trocado; Que o acusado disse que sim e que estava com a mão fechada; Que o acusado começou a mexer nos bolsos e falou que tinha perdido o dinheiro; Que o acusado pediu para ver um celular que estava na vitrine; Que o depoente deixou o acusado olhar o celular; Que o depoente falou com o acusado então para ele deixar o celular como penhora e ir buscar o dinheiro para pagar a recarga do celular;
Que o acusado diss
e
“que relógio o qu
ê
, eu vou dar um tiro na sua cara”
; Que nessa hora o depoente saiu do lado do acusado e voltou para o lado de dentro do balcão;
Que o acusado esticou a mão para pegar o celular; Que o depoente viu que o acusado não estava armado e o imobilizou enquanto o outro rapaz chamou a polícia; Que durante a imobilização o acusado ficava tentando intimidar o depoente falando que ia dar um tiro na sua cara; Que o depoente conseguiu pegar o celular do acusado
;
Que se o depoente não tivesse ao lado do acusado ele teria conseguido correr com o celular
; (...)
Que o depoente começou a imobilizar o acusado quando ele pegou o celular que estava na vitrine
;
Que o acusado chegou a pegar o celular do balcão e segurar na mão
; Que quando o acusado pegou o celular o depoente já estava do lado do acusado; Que foi nesse momento que o acusado disse “que deixar relógio nada, eu vou dar um tiro na sua cara”; que assim que o acusado terminou de falar isso o depoente grudou nele para imobilizá-lo.”.

O policial militar Mateus Gadelha de Azevedo, afirmou: “Que o depoente se recorda dos fatos; Que realizaram a condução das partes para o DPJ; Que quando chegaram o acusado já estava contido por populares; Que realizaram a busca pessoal no acusado e encaminharam as partes para o DPJ; Que nada de ilícito foi encontrado com o acusado; Que o depoente não se recorda se o celular do ocorrido já estava com a vítima ou ainda com o acusado; Que a vítima também estava no local; Que foi informado para a guarnição que o acusado tinha roubado um celular; Que a vítima se prontificou a ir para o DPJ; Que a vítima estava meio nervosa na hora;
Que a vítima contou que o acusado primeiro tentou colocar crédito no celular e quando teve um descuido o acusado tentou pegar o celular; Que o acusado foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.”
.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Ademais, “as imagens das câmeras de videomonitoramento acostadas às fls. 53, evidenciam o exato momento em que o acusado passa a mão por cima do balcão e pega o celular da vítima”, razão pela qual, também sob esse aspecto, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, de forma subsidiária, pleiteou a defesa pela desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto simples, sob o argumento de que “ao analisarmos a conduta de subtrair perpetrada pelo agente, deve o operador observar se houve violência ou grave ameaça à pessoa”, sendo que “em nenhum momento o acusado agrediu a vítima ou a ameaçou de qualquer forma”.

Ocorre que, conforme verificado no depoimento da vítima, em verdade, o acusado chegou à banca pedindo uma recarga para o celular, sendo que após ter sido realizado o procedimento, o ofendido perguntou ao acusado se ele tinha (dinheiro) trocado, oportunidade em que o ora recorrente disse que sim, começando a mexer nos bolsos e
falou que tinha perdido o dinheiro
.

Na sequência, a vítima falou com o acusado então para ele deixar o celular como ‘penhora’ e ir buscar o dinheiro para pagar a recarga do celular, momento em que o réu disse: “
que relógio o qu
ê
, eu vou dar um tiro na sua cara
”.
Assim, após
o réu
sair da banca na posse do aparelho, a vítima conseguiu imobilizar o acusado,
tendo este
pego
um
celular que estava na vitrine, segurando-o na mão,

sendo que “
durante a imobilização, o acusado ficava tentando intimidar o depoente falando que ia dar um tiro na sua cara
”.

Ou seja, conforme demonstrado, a grave ameaça ocorreu após a subtração do aparelho de celular, como forma de garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa, caracterizando assim a prática do delito de roubo impróprio.

Nesse sentido:

1 - A defesa do réu requer, em síntese, a desclassificação da tipificação penal contida na sentença (roubo impróprio - art. 157, § 1º, do CP) para o crime de furto (art. 155 do CP), com a absolvição do delito de ameaça (art. 147 do CP) por ausência de representação da vítima. 2 - Inicialmente, cediço esclarecer que no roubo impróprio o infrator subtrai o bem para então empregar violência ou grave ameaça com o intuito de garantir a posse da coisa ou assegurar a impunidade do crime. 3 - A consumação do delito de roubo impróprio se deu no momento em que o réu, mesmo após já ter subtraído o celular, utilizou de violência e grave ameaça mediante a utilização de uma chave de fenda, com o único objetivo de garantir a completa execução da sua empreitada criminosa, ressaltando-se, ainda, que a chave de fenda utilizada para tentar agredir o funcionário que tentava impedir a fuga é suficiente para caracterizar a violência e grave ameaça conferida na tentativa de fuga, elementares do crime de roubo impedindo, portanto, a desclassificação para o crime de furto (art. 155, Código Penal) mediante ameaça (art. 147 do CPB). 4 - Conforme entendimento já amplamente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, tanto a confissão espontânea quanto a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal podendo, pois, serem compensadas. 5 - Apelação conhecida e improvida. Reforma da dosimetria da pena, de ofício. (TJCE; ACr 0195979-88.2019.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira; DJCE 15/03/2021; Pág. 194).

Destarte, não há como subsistir a desclassificação pretendida quando a prova é irrefutável de que o apelante, logo após tomar posse da
r
es furtiva
, proferiu a grave ameaça, com a finalidade de conter a reação da vítima e manter-se impune.

Assim, verifica-se que o acusado cometeu sim o crime de roubo impróprio e não o de furto, evidenciado a partir da grave ameaça por ele perpetrada contra a vítima, revelando-se incabível acolher o pleito desclassificatório, devendo ser mantida a r. sentença, em todos os seus termos.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)